Tribunal: STF
Processo: Ext 408
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-12-15
Data de publicação: 1983-12-15

Ementa:
EXTRADIÇÃO: ALEMANHA.
PRESCRIÇÃO: DILIGENCIA A RESPEITO. DESNECESSIDADE.
FATO CONSIDERADO CRIMINOSO NO BRASIL E NO PAIS REQUERENTE. LEI
6815/80, ART-77, I.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL PRORROGAVEL.
TORNANDO-SE ABSOLUTAMENTE INDUVIDOSO, NÃO SÓ ANTE A PENA COMINADA AO
CRIME COM REFERENCIA AO QUAL E PEDIDA A EXTRADIÇÃO, COMO, AINDA, EM
FACE DA LEGISLAÇÃO PENAL ALEMA QUE A PRESCRIÇÃO NÃO OCORREU, E DE
DISPENSAR-SE A CONVERSAO DO JULGAMENTO EM DILIGENCIA PARA
ESCLARECIMENTO SOBRE AQUELE PONTO, POR INTEIRAMENTE INUTIL.
SE O FATO E CONSIDERADO CRIME, QUER NO PAIS REQUERENTE, QUER NO
BRASIL, E IRRELEVANTE QUE O ILICITO POSSUA ALI DENOMINAÇÃO QUE,
AQUI, NÃO FIGURA NO NOSSO CÓDIGO PENAL, POIS O QUE IMPORTA NÃO E A
DENOMINAÇÃO, MAS SIM SABER-SE SE O FATO POSSUI TAMBÉM, NO NOSSO
CÓDIGO PENAL, SUA TIPIFICAÇÃO. E O QUE RESULTA DO ART-77, II, DA LEI
6815, DE 1.AGO.1980.
NÃO E DE TER-SE COMO IMPEDITIVA DA CONCESSÃO DA EXTRADIÇÃO A
ALEGAÇÃO DE QUE FOI ELA FORMULADA POR JUIZ INCOMPETENTE, SE PRETENDE
A DEFESA DISCUTI-LA A LUZ DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, A PAR DO QUE, NO
CASO, SE TRATA DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL E, PORTANTO, PRORROGAVEL.
EXTRADIÇÃO QUE SE CONCEDE.